Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta- benefício alimentação). Fazenda Pública. Atualização Selic a partir da EC 113/21, devendo incidir sobre o débito até então consolidado (principal, correção e juros moratórios), sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Ausência de anatocismo.